Tribunal: STF
Processo: Rcl 86990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. SÚMULA N. 291 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos – Empetur, em 30.10.2025, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região no Processo n. 0000906-39.2024.5.06.0104, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 291 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto pela reclamada em face de sentença que rejeitou a prescrição quinquenal e reconheceu o direito da reclamante à indenização pela supressão de horas extras habituais. A reclamante, empregada desde 1980, pleiteia indenização com base na Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho, sustentando ter recebido horas extras regularmente entre 2009 e dezembro de 2022. A reclamada impugna a condenação, alegando inovação judicial e inaplicabilidade da Súmula nº 291 do TST após a Reforma Trabalhista. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição parcial quinquenal a ser reconhecida sobre os créditos postulados; e (ii) estabelecer se a reclamante tem direito à indenização pela supressão das horas extras habituais, nos termos da Súmula nº 291 do TST, considerando a Reforma Trabalhista. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição parcial quinquenal incide sobre os créditos trabalhistas vencidos há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Assim, são prescritos os direitos anteriores a 19/09/2019. 4. A supressão das horas extras habituais configura alteração contratual lesiva, vedada pelo art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, ensejando indenização compensatória para o empregado que prestou sobrejornada regularmente por período superior a um ano. 5. A Súmula nº 291 do TST continua vigente e aplicável, mesmo após a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), conforme entendimento consolidado da jurisprudência trabalhista, pois a supressão do serviço suplementar sem compensação afeta a estabilidade econômica do trabalhador. 6. A alegação da reclamada de que a Súmula nº 291 do TST configura inovação judicial não se sustenta, pois o direito à indenização decorre da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente da irredutibilidade salarial prevista no art. 468 da CLT. 7. Considerando que a reclamante foi admitida antes da Reforma Trabalhista, não se aplica o art. 8º, § 2º, da CLT para afastar o direito à indenização, pois a alteração legislativa não pode retroagir para suprimir direitos adquiridos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte para declarar a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 19/09/2019 e improvido quanto à indenização pela supressão de horas extras habituais. Tese de julgamento: 1. A prescrição parcial quinquenal incide sobre os créditos trabalhistas vencidos há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação. 2. A supressão de horas extras habituais configura alteração contratual lesiva e gera direito à indenização compensatória, conforme a Súmula nº 291 do TST. 3. A Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) não impede a aplicação da Súmula nº 291 do TST aos contratos firmados antes de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; CLT, arts. 8º, § 2º, e 468; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula nº 291” (fls. 294-295, e-doc. 8).



    Contra esse acórdão, a Empresa de Turismo de Pernambuco Governado Eduardo Campos – Empetur interpôs recurso de revista, negado (fl. 325, e-doc. 8), pelo que houve interposição de agravo interno (fls. 332-339, e-doc. 8), não provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS. INDENIZAÇÃO. TEMA 137 DO TST. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela empresa, em face de decisão da VicePresidência que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista, por entender que o acórdão regional está em consonância com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 137, do C. TST. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento do Agravo Interno em face da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, e estabelecer se a decisão regional, que condenou a empresa ao pagamento de indenização pela supressão de horas extras habituais, está em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 137, do TST.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é cabível da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de acordo com a Resolução 224/2024 do TST e a Resolução Administrativa 5/2025 do Tribunal Regional. 4. A Súmula n. 291 do TST, que fundamenta o deferimento do pleito autoral, tem por objetivo a preservação da estabilidade econômica dos empregados que, após prestar labor extraordinário com habitualidade, é surpreendido com a redução ou supressão do acréscimo salarial. 5. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 137 do TST estabelece a aplicação da Súmula 291 quando o reconhecimento da supressão do serviço suplementar prestado com habitualidade ocorre em sede judicial, inclusive quando decorrente da adequação da jornada arbitrada pelo magistrado. 6. O acórdão regional está em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 137 do TST. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno é cabível da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos. 2. A supressão total ou parcial do serviço suplementar prestado com habitualidade enseja o pagamento de indenização compensatória, nos moldes da Súmula 291 do TST, ainda que o labor extraordinário tenha sido reconhecido somente em juízo e que sua cessação ou redução decorra da adequação à jornada de trabalho fixada judicialmente.



    Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896-B. CPC, 
arts. 988, § 5º, 1.030, § 2º, e 1.021. CF/1988, art. 7º, VI. Jurisprudência relevante citada: TST, Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº 0000499-29.2023.5.10.0016 (Tema n. 137); TST, Súmula 291” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    Contra esse acórdão, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, em 20.10.2025.



    2. Na presente reclamação, a Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos – Empetur explica que “a prolação da decisão turmária, prolatada em sede de recurso ordinário, deferindo indenização compensatória por supressão de horas extras habituais, com esteio na Súmula número 291, infringiu o princípio da reserva legal (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal), na medida em que negou vigência, tacitamente, ao conteúdo insculpido no artigo 8º, parágrafo 2º, da CLT (redação da Lei número 13.467/2017)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Informa que “as horas extras, mesmo aquelas enquadradas como habituais, não se incorporam aos salários dos empregados desde a Súmula número 291, editada com o escopo de cancelar o inteiro teor da Súmula número 76, daquela mesma Corte Superior do Trabalho, a partir de novembro de 2003” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Noticia que “a adimplência da citada indenização de horas extras habituais, no atual ordenamento jurídico, havendo a supressão se operado após a Reforma Trabalhista (Lei número 13.467/2017), seria ato de extrema ilegalidade, força do estatuído no artigo 8º, parágrafo 2º, da CLT, malferindo os princípios da legalidade, economicidade e razoabilidade (artigo 37, caput, da CF), inclusive, porquanto aquela Súmula não tem o condão de constituir obrigação, tampouco gerar direito adquirido, conforme exposição alhures” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Sexto Regional proferiu decisão em dissonância ao teor do artigo 8º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem que houvesse a declaração expressa de eventual inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 1).



    Conclui que “a decisão fracionária que deferira obrigação de pagar indenização substitutiva de horas extras, para além de infringir o artigo 8º, parágrafo 2º, da CLT, viola os princípios constitucionais da separação de poderes (artigos 2º e 60, parágrafo 4º) e da legalidade (artigo 5º, inciso II), já que revela um Poder Judiciário, por intermédio da Justiça do Trabalho, como legislador positivo, quando inexistente a ausência de lacuna motivadora da construção jurisprudencial erigida na Súmula número 291” (fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo trabalhista número 0000906-39.2024.5.06.0104” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja declarado “nulo o acórdão fracionário, proferido na órbita do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, garantindo a observância ao conteúdo insculpido na Súmula Vinculante número 10, decretando-se, ainda, com espeque no artigo 97, da Constituição Federal, o indébito respeitante à indenização compensatória por supressão de horas extras e a invalidação dos efeitos resultantes da incidência da Súmula número 291, do Tribunal Superior do Trabalho”(fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado o § 2º do art. 8º do Decreto-Lei n. 5.452/1943, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. A reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal por ter sido afastada a constitucionalidade do § 2º do art. 8ª do Decreto-Lei n. 5.452/1943: 



    Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.



    (...)



    § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:



    “Alegou a reclamante que por mais de 13 (treze) anos, ‘recebeu continuamente horas extras desde o ano de 2009 até o mês de dezembro de 2022, como acima está alegado e comprovado, sem que a reclamada tenha promovido a pertinente indenização de que trata a Súmula 291 do Colendo TST, quando da sua supressão, cabendo a essa Justiça a devida reparação pecuniária, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.’ A parte ré, em sua defesa, sustentou, apenas, a impossibilidade de reconhecimento da indenização pela supressão de horas extras. Não impugnou o fato de que a autora, prestou horas extras durante toda a vigência contratual, nem a sua supressão. Consiste, assim, em franca inovação, as alegações postas agora em sede de recurso no sentido da negativa da supressão, bem como a insurgência relacionada aos períodos em que afirma não ter havido o labor suplementar, o que, sem dúvida, obsta seu conhecimento. Nesse contexto, a Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho, em plena vigência, prevê que: ‘A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.’ Assim sendo, restou evidenciado, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Súmula 
nº 291 do Órgão de Cúpula do Judiciário Trabalhista, clarividente o direito da reclamante à indenização pela supressão das horas extras habitualmente prestadas ao longo dos anos. Diante desse cenário, tenho que a sentença vergastada bem esquadrinhou a controvérsia em torno da matéria relativa à jornada de trabalho da autora, sopesando adequadamente as provas colhidas e a legislação aplicável ao caso; considerando, ainda, que nada de novo foi revelado nas arguições recursais, capaz de demonstrar eventual erro de percepção ou mesmo equívoco na valoração dos elementos de convicção carreados ao feito, razão por que endosso seus lúcidos e jurídicos fundamentos, textual: (...)” (fl. 297, e-doc. 8, grifos nossos).



    Da análise da decisão impugnada, não se constata ter a autoridade reclamada afastado, expressa ou implicitamente, algum dispositivo do Decreto-Lei n. 5.452/1943 sob fundamento de inconstitucionalidade.



    Na espécie vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região analisou as provas dos autos, reconheceu o direito da parte reclamante à indenização decorrente da supressão das horas extras prestadas com habitualidade e aplicou entendimento consolidado na Súmula n. 291 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    Nesse mesmo sentido decidiu o Ministro Flávio Dino na Reclamação n. 86.988/PE:



    “7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da CLT sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região entendeu ser direito do trabalhador, a indenização pela supressão das horas extras habitualmente prestadas ao longo dos anos, nos termos da Súmula 291 do TST, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10” (DJe 4.11.2025).



    8. Inconformada, a reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora